Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704782-89.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA EMBARGADO: KATIA MIRANDA FERREIRA, MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, TAINARA DE ARAUJO GOMES D E S P A C H O Considerando que uma das partes é pessoa idosa, nos termos da Lei no 10.741/2003, e com fulcro no art. 108, incisos IV e V c/c art. 96, inciso I, alínea “a”, ambos do Regimento Interno do TJDFT, defiro o pedido de preferência no julgamento requerido na petição ID 1831508. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator